Tribunal: TJMT
Processo: 1001331-43.2022.8.11.0035
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001331-43.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), INDUSTRIA DE CALCARIO MENDES TEIXEIRA LTDA - CNPJ: 02.425.387/0001-53 (APELADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA - CPF: 005.905.501-44 (APELADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (APELADO), TEREZA CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 002.103.471-04 (APELADO), ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA (APELADO), ESPÓLIO DE TEREZA CARVALHO TEIXEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001331-43.2022.8.11.0035

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DÍVIDA QUITADA HÁ MUITOS ANOS – OBRIGAÇÃO DO BANCO, À ÉPOCA CREDOR, NÃO CUMPRIDA, DE BAIXA DO REGISTRO DE HIPOTECA NAS MATRÍCULAS QUE GARANTIRAM O NEGÓCIO JURÍDICO JÁ SATISFEITO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

É de ser mantida a sentença impugnada, que determinou ao banco apelante providenciar as baixas de registro negativo nas matrículas que garantiram o negócio jurídico nelas consignado, cuja satisfação já ocorreu há muitos anos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Apelante:
Banco Bradesco S.A
.

Apelados:
Indústria de Calcário Mendes Teixeira Ltda., Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira e de Tereza Carvalho Teixeira representados, respectivamente por seu sócio proprietário/inventariante Cezalpino Mendes Teixeira Junior

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo requerido
Banco Bradesco S.A.
contra sentença que julgou procedente a
Ação de
Obrigação de Fazer
no 1001331-43.2022.8.11.0035
proposta por
Indústria de Calcário Mendes Teixeira Ltda., Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira e de Tereza Carvalho Teixeira representados, respectivamente por seu sócio proprietário/inventariante Cezalpino Mendes Teixeira Junior

em face
do
Banco Bradesco S.A
.

aqui apelante,
determinou que o requerido
Banco Bradesco S.A.
aqui apelante emita, em 15 dias, as necessárias Cartas de Anuência ou tome providência equivalente
, a fim de permitir as baixas nas garantias hipotecárias de averbação 10 da matrícula no 1.604 (atual 8.401 e 8.402) e na averbação da matrícula 1.606 (atual 8.399 e 8.400), ambos do CRI de Alto Garças, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$50.000,00.

Condenou o banco requerido aqui apelante ao pagamento de custas processuais de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Após relato da situação fático-processual defende a improcedência da ação e alega, em síntese, que a matrícula 1.604 foi encerrada em setembro de 2021 em razão da abertura da matrícula 8.331 e que esta, ou seja, a matrícula 8.331, também foi encerrada e abertas as matrículas 8.401 e 8.402 em janeiro de 2022.

Alega ainda que:

“
3 – na matrícula 8.401, o transporte de averbações e lançamento das seguintes averbações: Av.01, Av.02, Av.03, Av.04, Av.05, Av.06, Av.07, Av.08, Av.09, Av.10, Av.11 e Av.12;

4 – na matrícula 8.402, o transporte de averbações e lançamento das seguintes averbações: Av.01, Av.02, Av.03, Av.04, Av.05, Av.06, Av.07, Av.08, Av.09, Av.10, Av.11 e Av.12.

1 – que a matrícula 1.606 fora encerrada em setembro de 2021 em razão da abertura da matrícula 8.328;

2 – que a matrícula 8.328 também fora encerrada e abertas as matrículas 8.399 e 8.400 em janeiro de 2022;

3 – na matrícula 8.399, o transporte de averbações e lançamento das seguintes averbações: Av.01, Av.02, Av.03, Av.04, Av.05, Av.06, Av.07, Av.08, Av.09, Av.10, Av.11 e Av.12;

4 – na matrícula 8.400, o transporte de averbações e lançamento das seguintes averbações: Av.01, Av.02, Av.03, Av.04, Av.05, Av.06, Av.07, Av.08, Av.09, Av.10, Av.11 e Av.12.”

Ainda relata que:

“
Para o que interessa para a demanda em tela, verifica-se, de início, que as matrículas 1.604 e 1.606 foram encerradas e substituídas pelas matrículas 8.401, 8.402, 8.399 e 8.400, respectivamente.

Em referidas matrículas destacam-se as seguintes averbações:

Na matrícula 8.401, a averbação Av.05 em que se constituiu a PENHORA oriunda do processo no 087/93 em favor deste Banco e a Av.11 em que se transportou a HIPOTECA constituída no registro no 10 da matrícula 1.604.

Na matrícula 8.402, a averbação Av.05 em que se constituiu a PENHORA oriunda do processo no 087/93 em favor deste Banco e a Av.11 em que se transportou a HIPOTECA constituída no registro no 10 da matrícula 1.604.

Na matrícula 8.399, a averbação Av.06 em que se constituiu a PENHORA oriunda do processo no 087/93 em favor deste Banco, a Av.11 em que se transportou a HIPOTECA constituída no registro no 6 da matrícula 1.604 e Av.12 em que houve o cancelamento da Av. 06.

Na matrícula 8.400, a averbação Av.06 em que se constituiu a PENHORA oriunda do processo no 087/93 em favor deste Banco, a Av.11 em que se transportou a HIPOTECA constituída no registro no 6 da matrícula 1.604 e Av.12 em que houve o cancelamento da Av. 06.

Dessa maneira e ante a impossibilidade de emitir uma carta de anuência para baixa de averbações constantes em matrículas encerradas (1.064 e 1.606), pleiteia o Banco a retificação da r. sentença e consequente determinação para que a obrigação seja para cancelamento das averbações AV.11 das matrículas 8.399, 8.400, 8.401 e 8.402.”

Alternativamente, defende o aumento, para no mínimo 30 dias, do prazo de 15 dias fixado pela sentença para o cumprimento da determinação, ao argumento de ser exíguo para a finalidade que se pretende, e de redução da multa diária de R$1.000,00 imposta pela sentença.

Sustenta ser caso de expedição de ofício ao CRI de Alto Garças, por ser mais célere e efetivo, para que proceda as baixas determinados pelo juízo de origem (id. 186729707).

Nas contrarrazões, id. 186729716, os autores apelados, sustentam que as baixas deveriam ter sido feitas em 2012 quando as partes firmaram acordo de quitação de dívidas (id. de origem 105863248, p. 1-2 e id. de origem 105863250, p. 1-2), bem assim, que as notificações verbais e formais, de 15.6.2022 (id. de origem 105863255, p. 1-2) comprovam que o banco não procedeu com as baixas de hipotecas nas matrículas primitivas e nem nas atuais georreferenciadas.

Defendem ainda a mantença do prazo e da multa arbitrados pela sentença, bem como o desprovimento do apelo.

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001331-43.2022.8.11.0035

Apelante:
Banco Bradesco S.A
.

Apelados:
Indústria de Calcário Mendes Teixeira Ltda., Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira e de Tereza Carvalho Teixeira representados, respectivamente por seu sócio proprietário/inventariante Cezalpino Mendes Teixeira Junior

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta pelo requerido
Banco Bradesco S.A.
é saber se é caso de reforma da

sentença que julgou procedente
a Ação de

Obrigação de Fazer no 1001331-43.2022.8.11.0035
proposta por
Indústria de Calcário Mendes Teixeira Ltda., Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira e de Tereza Carvalho Teixeira representados, respectivamente por seu sócio proprietário/inventariante Cezalpino Mendes Teixeira Junior
em face do
Banco Bradesco S.A
.

aqui apelante.

Alternativamente, se é caso de dilatar, para 30 dias, o prazo de 15 fixado pela sentença para o cumprimento da obrigação imposta ao banco apelante
de emitir as necessárias cartas de anuência ou proceder com as baixas hipotecárias nas matrículas objetos da lide.

Saber também se é caso de redução da multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$50.000,00
imposta pela sentença.

Cuida-se, na origem, de Ação de

Obrigação de Fazer no 1001331-43.2022.8.11.0035
proposta por
Indústria de Calcário Mendes Teixeira Ltda., Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira e de Tereza Carvalho Teixeira representados, respectivamente por seu sócio proprietário/inventariante Cezalpino Mendes Teixeira Junior
em face do
Banco Bradesco S.A
.

aqui apelante, em que os autores apelados buscaram obter ordem judicial para que o banco requerido e aqui apelante
desse baixa nas restrições constantes das Matrículas 1.604 e 1.606, ambas do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Alto Garças.

Em que pese a alegação do banco requerido apelante de que as matriculas originais

(
1.604 e 1.606, ambas do CRI de Alto Garças)
já foram canceladas, fundamento que utiliza para justificar seu pedido de improcedência da ação, tem-se a comprovação de que os registros das garantais, que deveria ter sido baixados pelo banco desde 2012, à época credor, acompanharam as novas matrículas.

O acordo de quitação da dívida, firmado em 30.4.2012 e não negado pelo banco, consta no id. de origem 105863248.

A prova da continuidade das restrições consta nos id’.s de origem
105861677 p. 15 (Av. 05/8.401 – AV. 11/8401) e 105861685 (Av.06/8399), conforme bem pontuou a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve e fundamento corrobora:

“
É o breve relato.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

De proêmio, verifica-se, facilmente, que a preliminar arguida pelo Banco demandado se confunde com o mérito. Por isso, com ele será analisada.

Compulsando os autos com vagar, extrai-se que razão assiste aos autores
.

Sem maiores delongas, explico:

As provas encartadas ao presente feito demonstram que a Requerente Indústria de Calcário Mendes Teixeira LTDA,
em 03 de abril de 1.987, firmou com o Requerido Banco do Bradesco S.A, duas Escrituras Públicas de Abertura de Crédito Fixo para Financiamento de Máquinas e/ou Equipamentos com Garantia Hipotecária
, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Avenças, sendo que o primeiro instrumento foi lavrado sob o Livro no 01-G, Fls. 169, e a segunda sob o Livro no 01-G, Fls. 176, ambos no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Alto Garças-MT
.

Para formalização e garantia das Escrituras Públicas de Abertura de Crédito Fixo para Financiamento de Máquinas e/ou Equipamentos com Garantia Hipotecária, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Avenças, assinaram como garantidores e avalistas solidários o senhor Cezalpino Mendes Teixeira e sua esposa Tereza Carvalho Teixeira, falecidos.

Em virtude do inadimplemento das dívidas, o Banco Bradesco S.A manejou ações ordinárias de cobrança. A primeira demanda foi aviada no dia 11 de maio de 1.993, no valor de Cr$ 180.201.646,65, e a segunda, na mesma data, na importância de Cr$ 1.485.780.201,95
.

Nestas duas ações sobrevieram as fases de cumprimento de sentença, sendo que as áreas dadas em garantia hipotecária foram constritadas para satisfação da dívida exequenda.

O exequente Banco Bradesco S.A, além das penhoras, por formalidade própria registrou como ato administrativo as hipotecas dos atos negociais, resultando na averbação 10 da Matrícula no 1.604 (Atual 8.401 e 8.402) e averbação 06 da Matrícula no 1.606 (Atual 8.399 e 8.400), ambas do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Alto Garças-MT, imóveis pertencentes aos ora Requerentes
.

Mais adiante, as partes compuseram acordo de vontades
, sendo que na primeira Ação de Cobrança - Autos no 0000022-20.1993.8.11.0035, os Requerentes pagaram ao Requerido o valor de R$ 9.973,20 (nove mil, novecentos e setenta e três reais e vinte centavos). Quanto à segunda ação, registrada sob o no 0000023-05.1993.8.11.0035, a composição alcançou a importância de R$ 70.810,40 (setenta mil, oitocentos e dez reais e quarenta centavos).

Os acordos foram homologados e extintos os feitos com espeque no artigo 924, II, do CPC
.

Após a homologação dos noticiados acordos
, foram levantadas as penhoras da Matrícula no 1.604 (Atual 8.401 e 8.402) e Matrícula no 1.606 (Atual 8.399 e 8.400), ambas do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Alto Garças-MT,
em contrapartida permaneceram nas referidas matrículas os registros das hipotecas levados a efeito pela instituição financeira ré
.

Assim, em que pese o Banco alegue a falta de interesse de agir em decorrência da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer porque as restrições, em tese, não mais existem,
constata-se, facilmente, após análise das Matrículas juntadas aos eventos 105861677 e 105861685, que as constrições subsistem
.

Analisando, atentamente, os documentos em menção
, observa-se que a Av. 12 da Matrícula 1.604, do CRI Local, cancelou o R.10,
todavia, a Av. 17, de 16 de abril de 2.001, cancelou a Av.12 e restituiu a garantia hipotecária do R.10 - ID 105861677
.

O mesmo se denota em relação à outra Matrícula, a de no. 1.606
.

Conferindo o seu teor, extrai-se que a Av. 08 cancelou o R.06,
contudo, a Av. 14, de 16 de abril de 2.001, cancelou a Av.08, e restituiu a garantia hipotecária no R.06 - ID 105861685
.

Por isso, conclui-se, facilmente, que as constrições continuam existindo. Lado outro, tendo em vista a composição havida entre as partes e o adimplemento integral do acordo firmado, elas devem ser extintas
.

Sem maiores delongas e, diante do exposto, com base no artigo 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelos autores para
DETERMINAR
que o
BANCO BRADESCO S.A
emita, em 15 dias, as necessárias Cartas de Anuência, ou tome providência equivalente, permitindo, assim, que ocorram as baixas nas garantias hipotecárias de averbação 10 da Matrícula no 1.604 (Atual 8.401 e 8.402), e averbação 06 da Matrícula no 1.606 (Atual 8.399 e 8.400), ambas do Cartório de Registro de Comarca de Alto Garças-MT, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
”
(grifo próprio e nosso).

Assim, ao contrário da alegação do banco requerido apelante é caso, como fez a sentença impugnada, de dar procedência à ação.

Quanto ao prazo de 15 dias fixado pela sentença para o banco efetuar as baixas de registros nas matrículas dos imóveis, tem-se que não enseja alteração.

Sucede que o acordo é do ano de 2012, quando as restrições já deveriam ter sido providenciadas.

O valor

da multa diária, em R$1.000,00 e até o limite de R$50.000,00, está em consonância com as peculiaridades do caso e não comporta alteração, porquanto, também ao contrário da alegação, não revela enriquecimento Indevido.

Além do que, valor de multa diária não transita em julgado e pode ser revisto qualquer tempo,
caso seja excessivo ou insuficiente (art. 537, §1o, inciso I, CPC), de modo a adequar-se aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e afastar a possibilidade de eventual enriquecimento sem causa.

Veja o teor do citado regramento:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§
1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva
;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”
(grifei).

Com igual orientação o
STJ
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE ASTREINTE - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE, INCLUSIVE DE OFÍCIO – MATÉRIA QUE NÃO FAZ COISA JULGADA - EXORBITÂNCIA CLARAMENTE DEMONSTRADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO AGRAVADO – INVIABILIDADE – PARTE QUE DEU CAUSA À LIDE - EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO SE VERIFICAVA À ÉPOCA EM QUE REQUERIDO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTE QUE AINDA NÃO TINHA SIDO REDUZIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É possível a redução da astreinte, que não implica em ofensa à coisa julgada. Caso se torne exorbitante, mostra-se necessária sua limitação para evitar o enriquecimento ilícito (AgRg no Ag no. 1.257.122/SP)
(grifei).

Questão sobre eventual expedição de ofício desafia a arguição e análise primeira na origem, porquanto referida questão sequer foi levada ao crivo do juiz de origem, cuja sentença nada pronunciou sobre este assunto.

Realça-se que a natureza jurídica do recurso é a reforma do que foi tratado pelo juízo de origem
e não resolver questão que sequer foi objeto de pronunciamento judicial
.

Neste sentido, veja a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
O Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis”, ou seja,
a análise recursal deverá se restringir ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada
, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância,
de modo que não há omissão no acórdão que
, prendendo-se exclusivamente à questão tratada na decisão recorrida,
não se manifesta sobre questão não suscitada em primeiro grau
.”
(ED 152155/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 16/05/2016) (grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
,
que julgou procedente
a

Ação de

Obrigação de Fazer
proposta pelos aqui apelados e que
determinou que o requerido
Banco Bradesco S.A.
aqui apelante emita, em 15 dias, as necessárias Cartas de Anuência ou tome providência equivalente
,
a fim de permitir as baixas nas garantias hipotecárias de averbação
10 da matrícula no 1.604 (atual 8.401 e 8.402)
e na averbação da matrícula 1.606 (atual 8.399 e 8.400), ambos do CRI de Alto Garças, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$50.000,00
.

Por aplicação do §11 do art. 85 do CPC, majora-se de 10% para 15% o percentual dos honorários advocatícios fixados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023